Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-05.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025004-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE HUTHER - CPF: 811.599.431-68 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CPF: 045.022.371-08 (AGRAVADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CNPJ: 54.744.005/0001-58 (AGRAVADO), AGRICOLA HM - CNPJ: 54.551.382/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ADVANTAGES ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 41.006.141/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1009848-65.2024.8.11.0003, movida por GUSTAVO JOSE HUTHER E OUTROS, dentre outras providências, antecipou o
stay period
e deferiu a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a parte requerente, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que deferimento da suspensão de todas as ações ou execuções, afronta a legislação de regência, vez que não há abrangência da suspensão das ações envolvendo créditos extraconcursais e garantidos fiduciariamente, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

Forte nestes argumentos, em resumo, pugna pelo provimento do recurso para excetuar os créditos extraconcursais do aludido comando proferido pelo juízo
a quo
.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 239442188).

Contraminuta, no Id. 245042655, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. FLAVIO CEZAR FACHONE, opina pela manutenção do
decisum

a quo
(Id. 249833183).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, i
n verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Na hipótese, os bens foram analisados de forma individualizada no laudo de constatação prévia, sendo o perito claro e objetivo ao descrever a função de cada bem, indicando, restando evidente o caráter essencial do acervo indicado pelos recuperandos, o que evidencia o acerto da decisão combatida.

Com efeito, os bens (
veículo utilitário e áreas de terras.
) são indispensáveis à manutenção da atividade econômico-produtiva do grupo, que atua no segmento agrícola de plantio, coleira e venda de grãos
in natura
.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).
(grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, LEI Nº 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3º do artigo 49 da nº Lei 11.101/05
.
” (TJMT – RAR nº 128.371/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5ª Câm. Cív. J. 7.10. 2015, DJe 13.10. 2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO
– DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.” (TJMT – RAR nº 55.486/2015, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 6ª Câm. Cív. J. 3.6.2015, DJe 10.6.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI nº 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015).
(grifo nosso)

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE TEMPORÁRIA DA RECUPERANDA
– RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Não obstante a isso, os bens de capital essenciais às atividades da empresa recuperanda devem permanecer na sua posse durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.
Precedentes do Tribunal Local e do Superior Tribunal de Justiça. O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando estiver em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça (CPC, 527, I, 557, caput, e RITJMT, 51, VII). Recurso de agravo regimental desprovido
.” (TJMT – RAR nº 14.193/2015, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câm. Cív. J. 24.2.2015, DJe 3.3.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6º, § 4º, E 49, § 3º, AMBOS DA LEI Nº. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI nº 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 § 3º DA LEI 11.101.2005 – VEDADA A RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
– PRAZO DE 180 DIAS – ARTIGO 6º, § 4º, DA LEI 11.101.2005 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.
Embora as ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da Ação de Busca e Apreensão, não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, há exceção, quando envolve bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção, no prazo da suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que alude a Lei de Recuperação Judicial
.
” (TJMT – RAI nº 56.648/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Cív. J. 1º.7.2014, DJe 7.7.2014).
(grifo nosso)

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum a quo
que bem declarou como essenciais os bens analisados de forma individualizada no laudo de constatação prévia, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens.

Dispositivo
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025